Tribunal: TJES
Processo: 0006973-11.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006973-11.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBENS BARBOSA ANUNCIACAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006973-11.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RUBENS BARBOSA ANUNCIACAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO
.
ART.
33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06

E ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.

1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
2.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S

NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
MAUS ANTECEDENTES
.
DECOTE DA

CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA
S

REPRIMENDA
S
.

3.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
. Inviável a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada dos maus antecedentes. Necessário proceder ao decote da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, em razão da fundamentação inidônea, sendo medida que se impõe o redimensionamento das penas-bases
.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006973-11.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RUBENS BARBOSA ANUNCIACAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RUBENS BARBOSA ANUNCIAÇÃO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 180 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.490 (mil quatrocentos e noventa) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de dezembro de 2020, o denunciado transportava e trazia consigo 1 (um) invólucro contendo 140 (cento e quarenta) pedras de crack e 18 (dezoito) buchas de maconha, além de 2 (dois) revólveres calibre .38, ambos municiados, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, transportava motocicleta que sabia ser produto de crime.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória, com a declaração de nulidade da prisão em flagrante; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; e (III) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 43891961, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo pericial de exame químico nº 111/2021, laudo pericial de exame de arma e material nº 478/2021, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu confessou que tinha ciência de que a motocicleta era produto de furto/roubo, sendo que ainda assim adquiriu o bem de um conhecido.

Negou, contudo, que estivesse com armas de fogo e drogas no momento da abordagem, esclarecendo que não obedeceu a ordem de parada porque estava em alta velocidade.

Importa destacar as declarações prestadas pelo policial militar Celso Eduardo Cavalcante Pereira, também em juízo:

“
[...]
que estavam realizando patrulhamento preventivo, quando visualizaram uma motocicleta em alta velocidade; que ao se deparar com a guarnição, o acusado, que conduzia a motocicleta, imediatamente freou e manobrou para retornar; que diante da suspeita iniciaram o acompanhamento do acusado; que o acusado empreendeu fuga entrando em uma rua sem saída e, posteriormente, abandonou a motocicleta e tentou fugir a pé, tendo sido abordado; que em posse do acusado foram apreendidos dois revólveres e drogas; que consultaram a placa da moto e constataram que havia restrição de roubo; que o acusado era conhecido pela guarnição, em razão do seu envolvimento com tráfico de drogas, sendo antigo no tráfico e conhecido pela alcunha ‘Narutinho’; que na época da prisão do acusado estava ocorrendo disputa pelo controle do tráfico de drogas na região e, segundo o acusado, naquele dia ele iria até o ponto de venda de drogas e mataria quem estivesse na boca de fumo; que o acusado ainda disse que era rival de ‘William do Mangue’, que controlava o tráfico de drogas no bairro Santa Mônica [...]” (sic).

Observa-se que a testemunha policial esclareceu que o réu conduzia motocicleta que sabia ser produto de roubo, bem como que trazia consigo substâncias entorpecentes e armas de fogo.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo militar Wanderson Assunção Aragão, na esfera policial.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

No contexto, alegou a defesa a nulidade da prisão em flagrante e, consequentemente, ilegalidade da apreensão, em razão de ter sido o réu supostamente agredido pelos policiais militares no momento da abordagem.

Ocorre que as provas carreadas aos autos demonstram que, ao se evadir da abordagem policial, o réu, que conduzia uma motocicleta, acidentou-se e caiu, sendo levado ao hospital para atendimento.

Tal fato consta nos depoimentos extrajudiciais de ambos os policiais militares, no boletim unificado registrado e, ainda, no boletim de atendimento de urgência realizado no Pronto Atendimento Dr. João Batista de Almeida Neto.

Portanto, além da prova material, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelantes pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, suscitou a defesa a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, sob o argumento de que a exasperação fora exacerbada.

Em observância à r. sentença, é possível constatar que o MM. Juiz exasperou a pena-base do apelante sob os seguintes argumentos:

Tráfico de drogas
: “[...] A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o acusado continuou praticando o crime;
antecedentes
maculados, sendo o acusado condenado nos autos do processo n.º 0003302-58.2012.8.08.0021, conforme documentos anexos; [...]
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outras condenações em ações penais pela prática de crimes, conforme documentos anexos; quanto aos motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo e transportava drogas em via pública, registrando que o acusado estava pilotando uma motocicleta em alta velocidade, não tendo obedecido a ordem de parada dos militares, tendo empreendido fuga, que resultou na sua queda da motocicleta e, depois, continuou a fuga a pé, tendo sido abordado em seguida, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas e gerando insegurança na população; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade [...]”.

R
eceptação
: “[...] A
culpabilidade
eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, pois é considerado meio de obtenção de lucro por aqueles que praticam crimes;
antecedentes
são maculados, sendo o acusado condenado nos autos do processo n.º 0003302-58.2012.8.08.0021, conforme documentos anexos; [...]
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outras condenações em ações penais pela prática de crimes, conforme documentos anexos; os
motivos
são desfavoráveis ao réu, pois mesmo tendo consciência de que o produto poderia ser objeto de crime, ignorou tal fato para se beneficiar com a aquisição de uma motocicleta [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa dos maus antecedentes, considerando que o apelante ostenta condenação criminal pretérita com trânsito em julgado devidamente comprovado nos autos.

Já em relação à culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, entendo que não há razão para a desvaloração, tendo em vista o emprego de fundamentação inidônea.

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação, é de rigor seja decotado das penas-bases o
quantum
recrudescido em razão desses vetores.

Assim, passo a nova dosimetria das penas.

1) CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
:

Considerando o decote da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e a remanescência dos maus antecedentes, reduzo a pena de forma proporcional ao arbitrado na sentença, a fim de não piorar a situação do réu,
f
ixando-a em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal. Decoto, de ofício, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, eis que não há nos autos demonstração da relação existente entre a prática do crime e a situação de calamidade pública referente à COVID-19.

Em razão disso, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto),
f
ixando-a em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento contida no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, exaspero a pena em 1/6 (um sexto) e
fixo a reprimenda definitiva em 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

2
) CRIME PREVISTO NO ARTIGO
180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
:

Considerando o decote da culpabilidade, personalidade e motivos do crime e a remanescência dos maus antecedentes, reduzo a pena de forma proporcional ao arbitrado na sentença, seguindo o critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ,
f
ixando-a em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), razão pela qual procedo a compensação entre ambas. Destaco, neste ponto, o decote, de ofício, da agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Em razão do concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas,
f
ixando-as definitivamente em 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia de reclusão e ao pagamento de
565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir as penas-bases impostas ao réu, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.